Tribunal: TJDFT
Processo: 0707125-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707125-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: PAULO CESAR FERREIRA NEVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0121163-31.2007.8.07.0001, na qual figura como executada, onde o MM. Juiz a quo rejeitou a impugnação aos laudos de avaliação de 03 (três) veículos automotores e 01 (um) imóvel situado na região administrativa de Águas Claras. Quanto aos automóveis, aduz a agravante que o laudo de avaliação merece ser retificado, para que sejam considerados como valor de avaliação os extraídos da Tabela FIPE, conforme documentos de pesquisa juntados aos autos. No tocante ao laudo de avaliação relativo ao imóvel comercial penhorado, sustenta que a Sra. Oficiala de Justiça Avaliadora não informou o método utilizado, como também estabeleceu valor muito aquém dos encontrados em sites especializados para imóveis similares. Entende que os laudos de avaliação devem ser retificados, para que sejam considerados os valores apresentados em pesquisas realizadas pelo seu Causídico, sob pena de violação à legislação em vigor e ao entendimento jurisprudencial. Colaciona julgados que entende embasar sua tese. Aponta o arrazoado como demonstrativo da probabilidade do direito e, quanto ao risco de dano, a determinação de designação de data para a alienação dos bens em hasta pública, conforme constante na r. decisão agravada. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender a r. decisão agravada até julgamento definitivo do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja retificado o valor apresentado tanto no Laudo de Avaliação dos automóveis quanto no Laudo de Avaliação do imóvel descrito nos autos, considerando-se os valores apresentados pela agravante. Preparo regular ID 15235792. É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Contudo, verifico que não se encontra presente o requisito da probabilidade de provimento do recurso necessário à concessão do efeito suspensivo, conforme disposto pelo parágrafo único do art.995 do CPC. Primeiramente, o agravante se insurge quanto aos valores apurados em avaliação relativos aos três automóveis penhorados, afirmando que o parâmetro adequado a ser considerado é o indicado pela Tabela FIPE. Com efeito, na avaliação realizada pelo Sr. Oficial de Justiça Avaliador (ID 52961557 dos autos de origem), foi utilizada a metodologia de valores comparados de sites especializados em venda de automóveis e a própria tabela formulada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, além da consideração acerca do estado de conservação dos veículos e sua quilometragem. Nesse quadrante, não há qualquer procedência na tese da agravante em desejar fazer prevalecer apenas o valor estimativo da Tabela FIPE, quando se verifica que a avaliação procedida pelo Sr. Oficial de Justiça considerou também elementos específicos relativos ao estado de conservação dos veículos, além de sua quilometragem. Outrossim, considerando que a avaliação foi realizada a partir de critérios objetivos, esclarecendo o avaliador os parâmetros utilizados para apuração do valor dos bens, não há razões para a retificação do laudo apresentado. Da mesma forma, não há o que se retificar no laudo de avaliação do imóvel comercial situado em Águas Claras. Ao contrário do aduzido pela agravante, a Oficiala de Justiça Avaliadora indicou a metodologia utilizada para a apuração do valor encontrado, considerando metragem, localização e média de preços de imóveis similares (ID 43743654 dos autos de origem) De outra banda, os valores encontrados pela agravante não se basearam em parâmetros fidedignos, conforme bem esclarecido na r. decisão agravada, in verbis: (...) “A impugnação apresentada pela executada não merece acolhimento. Isso porque, nenhum dos anúncios apresentados pela executada são de imóveis no mesmo endereço do imóvel penhorado. Conforme constou do laudo, a avaliação tomou por base os preços cobrados em imóveis similares ao avaliado elaborado através de pesquisa a anúncios especializados, aplicando os valores médios praticados no mercado imobiliário da cidade, estando de acordo com o art. 872 do CPC. Além disso, os anúncios apresentados pela executada foram retirados de site de vendas de imóveis, sendo cediço que, por ocasião da venda, é normal que o anunciante opte por indicar o valor máximo para a venda, com vistas a garantir futura negociação com eventuais interessados. Tal situação é bem diversa de uma venda em hasta pública, como ocorrerá nos presentes autos e isto deve ser levado em consideração por este Juízo na fixação do valor pelo qual o bem será levado à alienação.” (...). Desse modo, considerando que não há qualquer fato que possa inquinar as avaliações realizadas, não há reparo a ser feito à r. decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao juízo de origem, dando-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília, 26 de março de 2020 17:37:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator